Tribunal: STF
Processo: Rcl 50734
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josemar Lima dos Santos formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que aponta a inobservância da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC, ministro Marco Aurélio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 



    Assinalo que o tema referente à realização de audiência de custódia nos casos de prisão temporária não guarda estrita pertinência como o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC/DF, Ministro Marco Aurélio.



    Destaque-se, que esse mesmo entendimento foi observado em decisões proferidas por ministros deste Supremo Tribunal Federal (Reclamação n. 30.510, ministro Gilmar Mendes; Reclamação n. 33.007, ministra Rosa Weber; Reclamação n. 35.243, ministra Cármen Lúcia):



    É que as razões invocadas neste instrumento reclamatório (necessidade de realizar-se audiência de custódia em casos de prisão temporária) revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte à ADPF 347-MC/DF (que cuidou apenas de realização de audiência de custódia em casos de prisão em flagrante), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento plenário do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória. 



    (Reclamação n. 37.864, Ministro Celso de Mello – com meus grifos)



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Reclamação n. 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Reclamação n. 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Reclamação n. 43.936/GO, Ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Reclamação n. 43.302, Ministro Ricardo Lewandowski, Reclamação n. 42.046-AgR, Ministra Rosa Weber; Reclamação n. 40.331-AgR, Ministro Edson Fachin). 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    Ainda que superado esse obstáculo, destaco que, em informações prestadas nestes autos, a autoridade apontada como reclamada esclareceu que (…) este Juízo, com o retorno das atividades presenciais, já adotou as providências necessárias para que sejam realizadas todas as audiências de custódia, antes do encaminhamento dos presos provisórios aos complexos penitenciários sobreditos.”.



    Ressalto que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.). 



    Em face do exposto, nego seguimento à esta reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator